Tribunal: TJPA
Processo: 0814384-94.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14822 - Óbito de Cônjuge
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814384-94.2025.8.14.0000

AUTOR: JOSEANE DE CARVALHO VAZ

REU: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO. DECISÃO SEM EXAME DE MÉRITO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 966, § 2º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ao fundamento de ausência de decisão de mérito rescindível. A agravante pretende desconstituir acórdão proferido em reclamação, que manteve a extinção do feito por intempestividade, sob alegação de erro em certidão de trânsito em julgado posteriormente tornada sem efeito, e requer o processamento da ação rescisória, com tutela provisória para manutenção de benefício de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível ação rescisória contra acórdão que apenas manteve a inadmissibilidade de reclamação, sem examinar o mérito da pretensão previdenciária originária, à luz do art. 966, caput e § 2º, I e II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e pressupõe, como regra, decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 966, caput, do CPC.

O art. 966, § 2º, do CPC admite, excepcionalmente, a rescisão de decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.

O acórdão rescindendo não julga o mérito da pretensão previdenciária, não substitui o acórdão da Turma Recursal que apreciou o pedido de pensão por morte e apenas mantém a inadmissibilidade da reclamação.

A reclamação constitui ação autônoma de fundamentação vinculada, destinada à preservação da competência do tribunal, à garantia da autoridade de suas decisões e à observância de precedentes qualificados, nos termos do art. 988 do CPC, e não se confunde com recurso, sucedâneo recursal ou ação rescisória.

A inadmissibilidade da reclamação impede apenas o prosseguimento desse instrumento autônomo, sem produzir efeito substitutivo sobre a decisão do processo originário e sem reabrir a discussão do mérito da ação previdenciária.

O alegado erro de fato relativo à certidão de trânsito em julgado não altera a natureza do pronunciamento rescindendo nem transforma acórdão de inadmissibilidade de reclamação em decisão rescindível, quando ausente enquadramento no art. 966, caput ou § 2º, do CPC.

A admissão da ação rescisória contra acórdão que apenas confirma a inadmissibilidade da reclamação permitiria o uso indireto da reclamação com função rescisória, o que não se admite.

A pretensão rescisória, se presentes os pressupostos legais, deve ser dirigida contra o pronunciamento definitivo do processo originário que julgou o direito material discutido, e não contra acórdão que manteve a inadmissibilidade da reclamação.

A expressão “admissibilidade do recurso correspondente”, prevista no art. 966, § 2º, II, do CPC, refere-se a recurso propriamente dito, e não a ação autônoma de impugnação de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Ação rescisória não é cabível contra acórdão que apenas mantém a inadmissibilidade de reclamação, sem exame do mérito da causa originária. 2. A reclamação não possui natureza recursal e, por isso, sua inadmissibilidade não se enquadra na hipótese do art. 966, § 2º, II, do CPC. 3. O alegado erro de fato não torna rescindível pronunciamento que não julga o mérito e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 966, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “f”; CPC,
arts
. 300, 485, VI, 966, caput, I a VIII, § 1º e § 2º, I e II, e 988.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
na
Rcl
nº 48.352/BA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Desembargador Convocado do TJRS, Segunda Seção, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025; STF, Súmula 734.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0814384-94.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE
: JOSEANE DE CARVALHO VAZ

AGRAVA
DOS:
I
NSTITUTO DE
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM – IPAMB e a 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D

32165186
) interposto
por

JOSEANE DE CARVALHO VAZ

contra decisão monocrática (I
D

31450870
) que
reconheceu
a inadequação da via eleita (ausência de decisão de mérito rescindível),
razão pela qual
indef
eriu
a petição inicial e julgo
u
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do
CPC
.

Em suas razões recursais,

a
agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a ação rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão proferido na Reclamação nº 0814399-
34.2023.8.14.0000, o qual teria mantido a extinção do feito por intempestividade, com fundamento em certidão de trânsito em julgado supostamente equivocada, posteriormente tornada sem efeito pelo Juízo de origem.

Afirma que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao indeferir a ação rescisória sob o fundamento de que o art. 966, caput, do CPC somente autorizaria a rescisão de decisão de mérito. Defende, contudo, a incidência da exceção prevista no art. 966, §2º, incisos I e II, do CPC, segundo a qual também é rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.

Alega que o acórdão rescindendo, ao ratificar a extinção da reclamação por intempestividade, teria impedido a admissibilidade do recurso correspondente e, por consequência, consolidado óbice processual definitivo à apreciação de seu pleito, razão pela qual entende cabível a ação rescisória.

A agravante também sustenta a ocorrência de erro de fato manifesto e nulidade absoluta, ao argumento de que a certidão que atestou o trânsito em julgado teria sido formalmente tornada sem efeito pelo Juízo de origem, mas tal circunstância não teria sido considerada pelas decisões subsequentes. Aduz que o erro judiciário teria ocasionado a subtração de prazo processual, sem posterior restituição, impedindo o exame do mérito de pretensão relacionada a benefício de pensão por morte.

Invoca jurisprudência no sentido de que o ônus de informação processual equivocada, constante de ato oficial, não pode ser imputado ao jurisdicionado de boa-fé, especialmente quando a parte não contribuiu para o equívoco e teve prejudicado o exercício regular de faculdade processual.

Reitera, ainda, pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB que mantenha o pagamento do benefício de pensão por morte, sob o argumento de que estariam presentes a probabilidade do direito, diante do alegado erro de fato e do cabimento da ação rescisória, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar da verba e de sua condição pessoal de vulnerabilidade.

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do recurso à Egrégia Seção de Direito Público, com o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reconhecer o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, §2º, incisos I e II, do CPC, determinando-se o regular processamento do feito, bem como o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
34429370
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em definir se é cabível ação rescisória contra acórdão que manteve a inadmissibilidade de reclamação, sem examinar o mérito da pretensão previdenciária originária.

O agravo interno não merece provimento.

A ação rescisória possui natureza excepcional e pressupõe, como regra, a existência de decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 966, caput, do Código de Processo Civil. O CPC/2015, é certo, ampliou parcialmente o cabimento da ação rescisória ao prever, no art. 966, §2º, que também pode ser rescindida decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. O texto legal confirma tanto a regra geral do cabimento contra decisão de mérito quanto as hipóteses excepcionais de rescindibilidade de pronunciamento terminativo.

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do
caput,
será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

–
grifo
nosso
.

Contudo, a hipótese dos autos não se enquadra nessa exceção.

O acórdão indicado como rescindendo não julgou o mérito da pretensão previdenciária da autora, tampouco substituiu o acórdão da Turma Recursal que apreciou o pedido de pensão por morte.

Mas tão somente l
imitou-se a manter a inadmissibilidade de reclamação, ação autônoma de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de precedentes qualificados, nos termos do art. 988 do CPC.

A reclamação, portanto, não é recurso e não se confunde com sucedâneo recursal ou com ação rescisória. O seu juízo negativo de admissibilidade impede apenas o prosseguimento daquele instrumento autônomo,
sem produzir efeito substitutivo sobre a decisão proferida no processo originário e sem reabrir, por via transversa, a discussão sobre o mérito da ação previdenciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reclamação tem cabimento próprio para preservar competência ou garantir autoridade das decisões do tribunal, não se destinando à rediscussão ampla da causa principal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO .
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA PRESERVAR JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto por Mundial Comércio de Livros Birigui Ltda. contra decisão que extinguiu reclamação constitucional sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse
processual .
A parte agravante alegou que a reclamação foi apresentada para garantir a autoridade das decisões do STJ, especialmente a aplicação da Súmula 410/STJ, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, e do acórdão da Ministra Nancy Andrighi no
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.515.242/
BA .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a reclamação constitucional poderia ser utilizada para preservar a jurisprudência do STJ, especificamente quanto à aplicação da Súmula 410/STJ; e (
ii
) avaliar se a via eleita é adequada para impugnar decisões de órgão do próprio Superior Tribunal de Justiça.
III .
RAZÕES DE DECIDIR3. A reclamação constitucional, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal e do art. 988 do CPC/2015, destina-se a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, desde que haja descumprimento ou cumprimento em desacordo com decisão proferida pelo STJ em caso concreto, envolvendo as mesmas
partes .
Não se presta a preservar a jurisprudência do STJ, ainda que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. 4. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou como instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ é expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte, que entende que tal medida ultrapassa os limites da finalidade do instituto.
5 .
A reclamação constitucional não é cabível para impugnar decisões proferidas por órgão do próprio STJ, conforme reiterado pela jurisprudência
desta Corte. A decisão agravada corretamente reconheceu a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, já que não houve demonstração de usurpação de competência ou descumprimento de decisão do STJ por outro órgão. 6. O fundamento da decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ, que não admitem o manejo de reclamação para preservar jurisprudência ou para revisar decisões do próprio Tribunal, reiterando a natureza excepcional e restrita da reclamação
constitucional .
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(STJ -
AgInt
na
Rcl
: 48352 BA 2024/0427974-5, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 18/02/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Também o Supremo Tribunal Federal consolidou, por meio da Súmula 734, que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado decisão do STF, reforçando a natureza restrita da via reclamatória.

Desse modo, ainda que se admita, em tese, ação rescisória contra decisão não meritória nas hipóteses do art. 966, §2º, do CPC, tal previsão não alcança, no caso concreto, acórdão que apenas manteve a inadmissibilidade de reclamação. A inadmissibilidade da reclamação não impede a nova propositura da demanda principal, nem corresponde à inadmissibilidade de recurso, pois a reclamação não ostenta natureza recursal.

A agravante sustenta que o acórdão rescindendo teria se baseado em certidão de trânsito em julgado posteriormente reconhecida como equivocada. A inicial, de fato, afirma que a Turma Recursal teria reconhecido formalmente o equívoco da certidão de trânsito em julgado e a tornado sem efeito.

Todavia, essa circunstância, ainda que relevante sob a perspectiva da narrativa processual apresentada pela autora,
não altera a natureza do pronunciamento rescindendo. O suposto erro de fato não recai sobre decisão de mérito nem transforma o acórdão que inadmitiu a reclamação em pronunciamento rescindível, quando ausente enquadramento no art. 966, caput ou §2º, do CPC.

Admitir a presente ação rescisória, tal como proposta, significaria permitir que a autora utilizasse a rescisória não para desconstituir o pronunciamento definitivo que apreciou a pensão por morte, mas para rescindir acórdão que apenas confirmou a inadequação da reclamação. Com isso, a reclamação passaria a desempenhar, indiretamente, função rescisória, o que não se admite.

O caminho processual adequado, se presentes os pressupostos legais, seria dirigir eventual pretensão rescisória contra o pronunciamento definitivo do processo originário que julgou o direito material discutido, e não contra acórdão que apenas manteve a inadmissibilidade da reclamação.

Também não merece acolhida a alegação de que o art. 966, §2º, II, do CPC autorizaria o processamento da
presente rescisória
porque o acórdão rescindendo teria impedido a “admissibilidade do recurso correspondente”. A expressão legal refere-se a pronunciamentos que obstruem a admissibilidade de recurso propriamente dito, e não de ação autônoma de impugnação de fundamentação vinculada. A reclamação constitucional, repita-se, não é recurso.

Por conseguinte, a decisão monocrática agravada examinou corretamente a inadequação da via eleita e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A decisão também afastou a condenação em honorários em razão da ausência de citação e da não formação completa da relação processual, solução que deve ser preservada.

Dessa forma, os argumentos do agravo interno não infirmam a conclusão adotada na decisão agravada. O art. 966, §2º, do CPC não autoriza, no caso concreto, o processamento da ação rescisória contra acórdão que apenas manteve a inadmissibilidade de reclamação, sem exame do mérito da causa previdenciária originária e sem produção de coisa julgada material sobre o direito à pensão por morte.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
.

É o voto.

Belém,
26

de
maio

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026